Tribunal: TJES
Processo: 5041791-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041791-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO CALHEIROS DE MENDONCA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E COMPROVANTE DE CRÉDITO EM CONTA DO AUTOR. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CONTRARIE A TESE DO BANCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro e indenização por danos morais. O autor, pessoa idosa, alega que foi vítima de fraude, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a um contrato que nega ter firmado.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal reside na validade do contrato de empréstimo consignado, especificamente se a contratação digital, com a utilização de biometria facial, geolocalização e comprovante de crédito em conta, é suficiente para afastar a alegação de fraude e comprovar a manifestação de vontade da parte autora.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando provas robustas e detalhadas, como dossiê da operação digital, selfie da parte autora e comprovante de transferência do valor para a conta de sua titularidade. Tais elementos, somados à ausência de prova que os contradiga, comprovam a validade do negócio jurídico, afastando a tese de fraude. A conduta do autor em negar a contratação após usufruir dos valores contraria o princípio da boa-fé objetiva, justificando a improcedência dos pedidos.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação digital de empréstimo consignado, confirmada por biometria facial, geolocalização, dados de IP e comprovante de crédito do valor na conta de titularidade da parte autora, demonstra a validade do negócio jurídico e afasta a alegação de fraude. 2. A prova robusta da contratação apresentada pelo réu se sobrepõe à alegação genérica de fraude”.

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III
Jurisprudência relevante citada
: TJGO; AC 5036284-63.2025.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Juliana Pereira Diniz Prudente; DJEGO 19/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5041791-17.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PEDRO CALHEIROS DE MENDONÇA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E COMPROVANTE DE CRÉDITO EM CONTA DO AUTOR. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE CONTRARIE A TESE DO BANCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro e indenização por danos morais. O autor, pessoa idosa, alega que foi vítima de fraude, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a um contrato que nega ter firmado.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal reside na validade do contrato de empréstimo consignado, especificamente se a contratação digital, com a utilização de biometria facial, geolocalização e comprovante de crédito em conta, é suficiente para afastar a alegação de fraude e comprovar a manifestação de vontade da parte autora.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando provas robustas e detalhadas, como dossiê da operação digital, selfie da parte autora e comprovante de transferência do valor para a conta de sua titularidade. Tais elementos, somados à ausência de prova que os contradiga, comprovam a validade do negócio jurídico, afastando a tese de fraude. A conduta do autor em negar a contratação após usufruir dos valores contraria o princípio da boa-fé objetiva, justificando a improcedência dos pedidos.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação digital de empréstimo consignado, confirmada por biometria facial, geolocalização, dados de IP e comprovante de crédito do valor na conta de titularidade da parte autora, demonstra a validade do negócio jurídico e afasta a alegação de fraude. 2. A prova robusta da contratação apresentada pelo réu se sobrepõe à alegação genérica de fraude”.

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inc. III
Jurisprudência relevante citada
: TJGO; AC 5036284-63.2025.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Juliana Pereira Diniz Prudente; DJEGO 19/08/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, PEDRO CALHEIROS DE MENDONÇA ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência (ID 14470176) em face de BANCO PAN S.A., alegando ter sido surpreendido por descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo que jamais contratou. Pugnou pela declaração de nulidade do contrato, pela suspensão dos descontos, pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e por indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O réu apresentou contestação (ID 14470686), na qual defendeu a validade da contratação, realizada por meio digital, com o uso de biometria facial, geolocalização e IP do aparelho, e comprovou a transferência do valor para a conta de titularidade do autor. Suscitou preliminares de falta de interesse de agir e impugnou a justiça gratuita.

A sentença (ID 14470698) indeferiu a tutela de urgência e, sem analisar as preliminares, julgou o mérito do processo, considerando a contratação válida e, portanto, improcedentes os pedidos autorais.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14470699), reiterando os termos da inicial. A parte ré apresentou Contrarrazões (ID 14470702), requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório sucinto.

PROJETO DE VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora nos autos.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A presente controvérsia cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

No caso em tela, a parte ré trouxe aos autos provas suficientes para demonstrar a regularidade e validade da contratação impugnada, consistindo em dossiê de contratação (ID 14470687), comprovante de transferência para a conta do autor (ID 14470689) e demonstrativo de operações (ID 14470688).

Tais documentos comprovam que o empréstimo foi contratado de forma digital com a utilização de biometria facial, geolocalização e dados de IP, além de um selfie da parte autora, elementos que conferem alta segurança e confiabilidade ao procedimento. Ademais, o valor contratado foi creditado em conta bancária de titularidade da parte autora, o que afasta a alegação de que o negócio jurídico não a beneficiou.

Nesse sentido, a prova robusta e detalhada apresentada pelo réu se sobrepõe à alegação genérica de fraude. O autor não apresentou qualquer prova de que a contratação não foi por ele realizada, tampouco extratos bancários que demonstrassem o não recebimento do valor.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta com fundamento na inexistência de contratação de empréstimo consignado, cuja avença teria sido firmada digitalmente junto à instituição financeira recorrida. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) saber se a contratação do empréstimo consignado foi validamente celebrada; (II) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de perícia grafotécnica; e (III) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada. 4. A autora indicou número de contrato diverso daquele efetivamente averbado, tratando-se de mera divergência gerada pela numeração interna da autarquia previdenciária, sem repercussão jurídica. 5.
O banco apresentou cópia do contrato digital com assinatura biométrica facial (selfie), geolocalização, número ip, id de sessão, código hash, dispositivo utilizado e comprovante de ted, configurando prova suficiente da manifestação de vontade. 6. A contratação por meio digital é admitida pelo ordenamento jurídico, sendo válida a assinatura eletrônica desacompanhada de certificado icp-Brasil, desde que demonstrada a integridade e autoria documental.
7. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a própria parte autora dispensou a perícia técnica. 8. Inexistentes indícios mínimos de fraude, a contratação deve ser considerada válida, afastando-se a pretensão de repetição do indébito e de indenização por danos morais. 9. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição financeira impede o acolhimento do pedido declaratório de inexistência de relação contratual. lV. Dispositivo e tese10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A contratação digital de empréstimo consignado é válida quando instruída com assinatura biométrica facial, geolocalização, ip, id de sessão e comprovante de crédito bancário. 2. A ausência de certificado icp-Brasil não invalida o contrato eletrônico quando demonstrada a integridade e a autoria documental por outros meios idôneos
. 3. A inversão do ônus da prova, em sede de relação de consumo, não afasta o dever do consumidor de apresentar indícios mínimos de veracidade das alegações. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIV e xxxii; CC, arts. 104, 138 e seguintes; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 927, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p. U.; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; in INSS/pres nº 28/2008, art. 3º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no aresp n. 2.194.185/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª turma, j. 09/10/2023; TJGO, apelação cível 5379583-25.2021.8.09.0029, Rel. Des. Altair guerra da costa, j. 11/10/2023; TJGO, apelação cível 5567156-06.2022.8.09.0149, Rel. Des. Anderson máximo de holanda, j. 09/10/2023; TJGO, apelação cível 5087610-64.2022.8.09.0149, Rel. Des. Alan Sebastião de sena conceição, j. 12/06/2023. (TJGO; AC 5036284-63.2025.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Juliana Pereira Diniz Prudente; DJEGO 19/08/2025). (Grifo nosso).

Neste ponto, coaduno com o juízo sentenciante, a saber:

“Em que pese a parte autora tenha afirmado na inicial que desconhecia a contratação do empréstimo, os elementos de prova constantes dos autos eletrônicos demonstram o contrário, pois a questão em tela chama atenção, haja vista que a parte autora contratou o referido empréstimo consignado de número: 374955183, em 30/06/2023 de forma digital com envio de selfie, ID. 66488610 - Pág. 1.

Em que pese este Juízo tenha o entendimento de que o aceite realizado por meio de assinatura digital e reconhecimento facial, não garante o consentimento livre e espontâneo, há que se ponderar também as circunstâncias advindas do caso concreto.

A parte requerida colacionou aos autos comprovante de transferência via TED para o banco do Brasil, ID. 66488612 - Pág. 1.

Ademais, conforme extrato do INSS juntado pela parte autora notam-se vários contratos de empréstimos consignados com outras instituições bancárias (ID. 56079454), o que demonstra uma familiaridade da autora na realização deste tipo de contratação.

Da análise do sistema PJE observo que a autora tem mais ações semelhantes a essa em face de outras instituições bancárias, em que afirma não reconhecer ou vício de conhecimento com relação à aquisição de empréstimos, não sendo plausível que a parte autora tenha sido novamente “enganada” pelo banco para aderir a avença questionada.

Consta, ainda, a biometria facial do cliente, sendo inegável ser o autor desta ação, ID. 66488610 - Pág. 13.

Ademais, embora afirme não ter recebido qualquer valor em sua conta bancária, deixou de trazer a este Juízo eventual extrato do período da contratação do empréstimo impugnado.

Assim, não há dúvida sobre a existência de relação jurídica entre as partes, nem mesmo quanto à legalidade das cobranças lançadas no benefício da parte autora”.

Portanto, a sentença de primeiro grau foi acertada em sua fundamentação e deve ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, porém suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)